Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPERTINÊNCIA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. NÃO DEMOSNTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A tese defensiva quanto à falta de provas para justificar o decreto condenatório não pode prevalecer, sobretudo considerando que estas foram devidamente colhidas durante a instrução e se coadunam com aquelas obtidas na fase policial e apontam no sentido de que o réu tinha conhecimento de que os bens que estavam consigo eram produto do furto praticado por sua namorada. Por outro lado, cabia a Defesa comprovar a boa-fé do seu cliente, o que não ocorreu no caso em comento.
2. A atitude do réu de negar a devolver os bens que estavam em seu poder, mesmo antes de ser lavrada a ocorrência policial, demonstra que ele estava ciente da notícia de furto de tais objetos.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.